Tribunal: TJPA
Processo: 0309313-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0309313-56.2016.8.14.0301

APELANTE: ARTUNE MONTEIRO SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 4 JULGADO PELO PLENO DO TJPA NO PROCESSO Nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

PRECEDENTE. EVOLUÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE REAÇÃO DE CONSUMO POSTERIOR AO FIM DA IRREGULARIDADE APONTADA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IMPOSSIBLIDADE DE CONCLUIR QUE O CONSUMIDOR SE BENEFICIOU DA IRREGULARIDADE APONTADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA
DE
NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por ARTUNE MONTEIRO SANTOS, nos autos da Ação Anulatória de cobrança por ato ilícito, danos morais e antecipação da tutela (processo nº 0309313-56.2016.8.14.0301), em razão da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém -PA, que
julgou improcedente o pedido do autor
, nos seguintes termos:

“(...) A prova constante nos autos é resoluta, mas em favor da parte promovida. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em fl. 26 afirma a existência de irregularidades no medidor, constatada em inspeção realizada em 18/02/2016. É lícita a cobrança por consumo não registrado. (...)

Assim, necessário equilibrar as partes em seu aspecto econômico, pois que a parte requerida não pode restar prejudicada, vez que houve consumo, sem a necessária contraprestação pecuniária. (...)

Da análise do vídeo juntado aos autos, depreende-se que a alegação da autora que poderia desconstituir a validade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quais sejam, que somente um dos funcionários da requerida teria elaborado o documento e que ela não estaria na residência no momento da inspeção, são inverídicas. De fato, o vídeo mostra dois funcionários da requerida participando da inspeção, assim como a presença de uma mulher, aparentemente a autora, que acompanha o procedimento.

Assim, comprovada a irregularidade e, por consequência, improcedentes os pedidos contidos na exordial. (...)

Isso posto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial
, porque na inspeção realizada foram identificadas irregularidades no medidor da Unidade Consumidora de titularidade da autora, tudo de conformidade com art. 487, I, Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas do processo, e em verba de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
(...)”

Em suas razões (ID 1844425), o apelante pugna, em suma, pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 1844426), a apelada pugna pela manutenção da sentença na íntegra.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID

2280097).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Pois bem.

Entendo que a sentença de 1º Grau
merece reforma
.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc.
0801251-63.2017.8.14.0000)
que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Estabelecida a tese acima, passo à análise do mérito do processo.

Compulsando os autos, observo que segundo consta no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, havia irregularidade impedindo o real consumo de energia elétrica no período de
03/2015 a 02/2016
. Contudo, ao analisar o histórico de consumo, verifica-se que durante este período, apontado como período irregular pela requerida-apelada, havia registro de energia compatível com o consumo de período regular.

Após, a regularização da mediação que a requerida-apelada afirma ter realizado no momento da fiscalização,
não se percebe que houve reação de consumo posterior ao fim da irregularidade
. Como não é possível verificar uma discrepância de consumo, não se pode concluir que o consumidor tenha se beneficiado da irregularidade constatada.

Em outras palavras, em que pese a requerida afirmar que foi encontrado irregularidade na medição, o histórico de consumo da parte autora-apelante,
demonstra apenas uma evolução de consumo dentro do padrão da normalidade
, por vezes aumentando e outras diminuindo, porém, mantendo sempre a mesma média de consumo.

Assim, considerando que estava havendo leitura de consumo no período compreendido entre
03/2015 a 02/2016
, não há como se atribuir valor probatório ao laudo de inspeção confeccionado pela apelada que atesta registro do consumo de energia elétrica a menor.

A jurisprudência pátria vem decidindo que a recuperação de consumo não registrado é devida quando comprovada a irregularidade; bem como que o consumidor se beneficiou do uso da energia e por ela não pagou.

Entretanto, no presente caso, não há que se falar em recuperação de consumo, mormente se considerarmos que havia registro no período de
03/2015 a 02/2016
, compatível com o real consumo da apelante em período reconhecido como regular, isto é, o período posterior.

Desse modo, entendo ser inexistente o débito questionado na inicial, devendo a sentença ser modificada.

Por conseguinte, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo que a recorrida responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme art. 14 do CDC. Nesse diapasão, entendo que a indenização por danos morais é perfeitamente cabível, pois a autora foi cobrada por uma dívida que foi considerada inexistente.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, esta deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, fixo a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais),
que entendo estar adequado à situação fática exposta, bem com como aos princípios citados e o tempo de tramitação da demanda.

Ante o expost
o
,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito questionado na inicial no valor de R$ 3.350,88 (três mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), conforme fundamentação acima. Condeno a recorrida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Diante da sucumbência integral da ré/apelada, deverá arcar com as custas e honorários já arbitrados no primeiro grau.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/02/2024